Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0702425-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GERALDO BERNARDES SALES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 30883290, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO, situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 1.170 (RE 1.317.982), julgado pela sistemática da repercussão geral (ID 58352274 – p. 161/162). De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal afetou o referido precedente com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Passo seguinte, a Corte Suprema exarou inúmeras decisões, nas quais assinalou que, embora o julgado mencione somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese inclui a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Em última análise, em 8/1/2024, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se a ementa do RE 1.317.982: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 26366510): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL E IPREV-DF. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. RESPONSABILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR 15. SUSPENSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ADEQUADA. AUTOS COLETIVOS. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 15 (processo no 0717865-62.2019.8.07.0000) foi no sentido de que “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.” 2. Considerando que o debate suscitado neste agravo de instrumento não está diretamente relacionado com a matéria objeto da controvérsia nos autos do IRDR 15 (processo no 0717865-62.2019.8.07.0000), em tramite neste eg. Tribunal de Justiça, a rejeição da preliminar de suspensão do processo é medida que se impõe. 3. Havendo possibilidade, como reconhecem os próprios agravados, de que o DISTRITO FEDERAL, em tese, tenha que arcar com o pagamento do débito executado, ainda que por responsabilidade subsidiária, não se mostra possível a sua exclusão do presente feito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A pretensão submetida à Corte consiste em aferir a necessidade de fixação de honorários de sucumbência para a fase de conhecimento, em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva; 5. Os honorários advocatícios são de titularidade do patrono que atuou na fase de conhecimento e, portanto, não se admite que outros causídicos, já no bojo do cumprimento individual da sentença coletiva, possam pleitear a fixação da verba, sob pena de evidente enriquecimento ilícito. 5.1. Mesmo que o cumprimento individual seja patrocinado pelo advogado que atuou na fase de conhecimento, não se abre a oportunidade para que se perquira a verba honorária no bojo do cumprimento individual. Pensamento diverso importaria na existência de incontáveis liquidações de sentença, tantas quantas forem os cumprimentos individuais de sentença patrocinados pelo mesmo causídico, para tratar de um direito pertencente a um único indivíduo; 6. Pretensão que pode ser perfeita e completamente alcançada no bojo dos autos em que proferida a sentença coletiva, pelo próprio advogado titular dos honorários; 7. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 8. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 9. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, mostra-se acertada a decisão agravada que, acolhendo manifestação da parte exequente, alterou, por ocasião do cumprimento do julgado, o índice de correção monetária, passando a utilizar o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações emanadas da Corte Suprema no Tema 1.170, sob o rito dos precedentes. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031